Tribunal: TJMT
Processo: 1024452-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Habeas Corpus n. 1024452-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jorge do Nascimento da Silva
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Jorge do Nascimento da Silva, apontando como autoridade coatora o douto Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que no auto de prisão em flagrante delito n. 1009528-40.2020.811.0040, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
A impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde o dia 21.11.2020 pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.
Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional, e que não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recursos financeiros para prestá-la, pois exerce atividade formal de operador de máquinas, percebendo mensalmente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Com base nessas asserções, requer liminarmente a concessão da ordem, para que o beneficiário seja colocado em liberdade, independentemente do pagamento de fiança.
No mérito, pugna pela confirmação do pleito acautelatório (Id. 67349954, pp. 1-10).
A ação constitucional veio instruída com os documentos (Id. 67349958, pp. 1-63).
É o relatório.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.11.2020, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, e que procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Conforme relatado, a defesa do paciente informa que o beneficiário não possui condições econômico-financeiras para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Importante lembrar que se inadmite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do agente, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, ou a necessidade de assegurar a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.
De uma análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir a fiança, existindo nos autos a informação de que exerce atividade formal de operador de máquinas, recebendo aproximadamente mil reais ao mês, e é assistido pela Defensoria Pública, o que presume que seja pessoa pobre e que não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, sendo a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para revogar a decisão que condicionou sua liberdade ao recolhimento da fiança, determinando que o paciente Jorge do Nascimento da Silva aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o dever de cumprir com as demais condições cautelares impostas pelo Juízo singular, a saber: “comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, sob pena de quebramento da fiança e decretação de sua prisão preventiva.”
Intime-se a impetrante acerca deste decisum.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe as informações pertinentes.
Findo o plantão, proceda-se a regular distribuição do feito.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para o parecer.
Serve a presente decisão como alvará de soltura, que deverá ser cumprido se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir com as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista